Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720979-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DO IPREV - DF, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Maria da Glória Borges dos Santos contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança (autos de no 0703536-20.2021.8.07.0018). 2. A antecipação de tutela foi indeferida (ID no 26910602). 3. O IPREV-DF se manifestou pelo não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto, pois na origem foi prolatada sentença (ID no 27948203). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (autos de no 0703536-20.2021.8.07.0018) foi prolatada sentença julgou improcedente o pedido e denegou a segurança (ID no 97128306). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO